Tribunal: TJMT
Processo: 1045656-45.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045656-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ERONI ANTONIO KLEIN - CPF: 420.057.601-53 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JOATAM MARTINS DE SOUZA - CPF: 405.210.281-91 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1045656-45.2021.8.11.0001 – Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: ERONI ANTONIO KLEIN e outro.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS INADIMPLIDAS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBAS RECONHECIDAS –
PLEITO RECURSAL DE APLIÇÃO DE CORRECAO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DE CADA CRÉDITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento ao recorrido ERONI ANTONIO KLEIN 06/12 de férias proporcionais, relativas ao período de 15/02/2015 a 26/08/2015, acrescido do terço constitucional; e, e ao recorrido JOATAM MARTINS DE SOUZA 06/12 de férias proporcionais, relativas ao período de 01/07/2014 a 27/01/2015, acrescido do terço constitucional, ambas quantias a serem acrescidas de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, da data da decisão que reconheceu o crédito, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a aplicação da correção monetária desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, qual seja, a transferência para a reserva remunerada.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a aplicação da correção monetária desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, qual seja, a transferência para a reserva remunerada.

Quanto a tal tese recursal, entendo que merece reforma o termo inicial da correção monetária, eis que fixado desde a propositura da ação, sendo correto fixar a partir da data da constituição de cada crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS OFICIAIS – DESCABIMENTO –CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o servidor tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado, nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.

Todavia, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo, tornando-se por incabível a pretensão de serem oficiados os órgãos competentes para que tomem as providências necessárias para que se realizem as anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social do Reclamante, bem como, ao levantamento das contribuições previdenciárias e depósitos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

Alteração do temo inicial da correção monetária, fixando para a data que deveria ter sido adimplido respectiva verba.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

(N.U 1001739-43.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
determinar que a condenação tenha a sua correção monetária nos índices fixados na sentença a partir da data que deveria ter sido adimplida a verba (constituição de cada crédito)
,

mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023